Tribunal: STF
Processo: ARE 1375201
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ILEGITIMIDADE DO AMICUS CURIAE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.



    1. O amicus curiae, admitido em incidente de recursos repetitivos no Tribunal Superior do Trabalho, não tem legitimidade para interpor Recurso Extraordinário.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.